Tribunal: TJSP
Processo: 0002139-29.2013.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). AÇÃO DE COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da sentença. Ainda que se trate de relação de consumo, constou do acórdão que as informações foram regularmente prestadas à estipulante empregadora, a qual, inclusive, assinou a apólice e todos os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). AÇÃO DE COBRANÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da sentença. Ainda que se trate de relação de consumo, constou do acórdão que as informações foram regularmente prestadas à estipulante empregadora, a qual, inclusive, assinou a apólice e todos os demais documentos referentes à avença, restando afastada a alegação de ofensa ao dever de informação por não ter a apelante acesso prévio aos termos contratuais, uma vez que o seguro foi contratado pela empregadora. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.